Tribunal: TJDFT
Processo: 0728452-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728452-56.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MILSON GERMINO VIEIRA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Os extratos ID 49226979 apontam que a parte autora efetua significativa movimentação financeira, recebendo frequentes transferências de duas empresas (“comercial d(...)” e “comercial f(...)”). Destaca-se que em um período de 8 dias (3 a 10 de abril) recebeu um total de R$ 22.000,00 a título de PIX daquelas empresas, além de outros R$ 10.000,00 de outra conta da sua titularidade. Assim, além daqueles extratos demonstrarem que a parte autora possui, ao menos, uma outra conta com saldo suficiente para movimentar R$ 10.000,00 naquele dia 04/04, reitera-se a sua frequente movimentação de significativos valores, condutas que não se coadunam com a alegada hipossuficiência. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 2 dias, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator